Tribunal: TJDFT
Processo: 0764869-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0764869-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA DA SILVA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente no fornecimento de CONSULTA EM ODONTOLOGIA – PRÓTESE DENTÁRIA. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado ao recorrido que disponibilize imediata e urgentemente o serviço médico postulado pela rede pública de saúde. Aduz que apesar da classificação verde-não urgente o pedido já ultrapassa 161 dias, uma vez que a espera foi inserida no SISREG III em 11/09/2023. Acrescenta que possui 64 anos de idade, com diagnóstico de perda de dentes devida a acidente, extração ou a doenças periodontais localizadas (CID K08.1), apresentando dor em ATM direita e esquerda, necessitando de substituição das próteses totais superior e inferior, razão pela qual necessita da consulta pleiteada. Informa que devido a tratamento oncológico e grande perda de peso as próteses atuais não estão mais adaptadas e dificultam a alimentação (ID 57194471 - Pág. 2). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, imediatamente, no prazo de 30 dias, CONSULTA EM ODONTOLOGIA – PRÓTESE DENTÁRIA. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A recorrente foi inserida SISREG III em 11/09/2023 com classificação verde-não urgência e não há nada nos autos que indique que a classificação está incorreta. Apesar de já ter ultrapassado o prazo definido pelo CNJ para marcação de consultas (100 dias), nos termos do relatório médico acostados aos autos no ID 57194471 não há perigo de vida para justificar a tutela antecipada requerida. No caso, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito